Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. ARTIGO 43 DA LEI No 12.594/2012 (SINASE). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 43 da Lei n. 12.594/2012 e o art. 113 c/c os arts. 99 e 100 da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a inadaptação do adolescente ao programa permite que a medida socioeducativa aplicada seja substituída por outra mais amena ou mais gravosa. Precedentes do TJDFT e STJ.
2. Verificado que o adolescente ao qual foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao tipo penal de tráfico de drogas evadiu-se injustificadamente por seis vezes do Sistema de Unidades Socioeducativas, mostra-se acertada a decisão que substituiu a semiliberdade por internação com prazo indeterminado.
3. Recurso conhecido e desprovido.